Tribunal: TJMT
Processo: 1017301-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1017301-28.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTES:
DRS. LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
BEATRIZ ESTEVES
PACIENTE:
ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração aviado em face da decisão unipessoal lavrada no dia 28/9/2021, id. 103527477, que indeferiu a pretensão de revogação liminar da ordem de prisão preventiva de Rosenilda Matias da Rocha Branco, qualificada, exarada pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Capital Mato-grossense.
De acordo com o peticionante, a reiteração delitiva da paciente “[...] teria sido amparada na existência de processos criminais arquivados, inquéritos policiais em curso e, pasmem, na existência de ações cíveis” [id. 105313974, p. 2]. A decisão ainda faz remissão à necessidade de aprofundamento das investigações e o fato de a paciente ter constituído advogado do Estado de São Paulo e não ter acostado procuração nos autos, justificativas que não autorizariam a mantença da prisão cautelar.
A defesa anexou à petição de reconsideração cópias dos procedimentos criminais instaurados e arquivados contra a paciente, alegando que em relação aos fatos perpetrados no ano de 1993, houve o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal reconhecida perante o Juízo da Execução Penal [sic id. 105313974, p. 3] e, em relação ao IP 0011141-13.1995.8.09.0051, foi arquivado por se tratar de fato atípico.
Assere ainda que os fatos descritos na Ação Penal n. 0004487-75.2014.8.11.0042 ainda estão em tramitação, sequer tendo havido citação pessoal da paciente, não justificando devidamente a prisão cautelar, mesmo porque, carecem de contemporaneidade, cuidando-se de fatos ocorridos há pelo menos oito anos, no ano de 2013.
Quanto ao IP 0002925-35.2015.8.11.0042, cuida-se do mesmo fato já apurado na Ação Penal 0004487-75.2014.8.11.0042.
Os BOs 2021.63784, 2021.152357, 2021.63821 e 2021.162857, por sua vez, cuidam-se de medidas de natureza não-criminal, visando apenas a preservação de direito, ao passo que o BO 2021.149065, consta que foi lavrado apenas em razão do pagamento feito com cheque sem a suficiente provisão de fundos.
Assim, justifica que “[...] as ‘seis ações penais’ mencionadas como antecedentes criminais oriundos do Estado de Goiás, em verdade, dizem respeito a quatro ações penais que foram reunidas e apensadas por tratarem dos mesmos fatos” [petição, p. 5], e em relação ao procedimento investigativo do mesmo ano de 1993, arquivado em razão da ausência de constatação mínima de tipicidade penal, todos eles, sem exceção, despidos de contemporaneidade a sustentar o édito preventivo.
Com efeito, conclui que “[...] para além do longínquo período que tais fatos remontam – 1993 a 1994 -, o que, por si só, já afastaria qualquer tipo de alegação de reiteração delitiva, é certo que a PACIENTE teve a sua punibilidade extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva” [sic idem]. Além disso, ainda que possível fosse considerar tais condenações prescritas, o tempo de pena e o decurso de longo lapso de tempo permitiria a concessão de reabilitação criminal, permitindo que a paciente retornasse ao status quo de ré primária.
Pede, ao fim e ao cabo, a reconsideração da decisão que indeferiu a pretensão por concessão de tutela de urgência, deferindo em prol da paciente o beneplácito da liberdade provisória até o julgamento final do habeas corpus, rogando pela expedição de contramandado de prisão.
Instrui o pedido com as peças constantes dos ids. 105313975 a 105319957.
É o relatório. DECIDO.
Em que pese o esmero do impetrante em tentar justificar a inidoneidade dos registros criminais anteriores como justificativa da prisão cautelar, deixei assentado na decisão que indeferiu a tutela liminar de restituição do ius libertatis que os fatos atuais irrogados à paciente dizem respeito a ações sucessivas, em tese criminosas, perpetradas contra várias vítimas de crimes de estelionato e furto qualificado, em especial, a empresa Sinal Verde Turismo, representada por Elimar Bertoletti [proprietária dos veículos automotores: 1) marca Renault, modelo Kwid, cor laranja, ano/modelo 2017/2018, placas QCP-8938/ 2) marca Ford, modelo KA, cor branca, ano/modelo 2017/2018, placas QCP-9399; e 3) marca GM, modelo S10, cor prata, ano/modelo 2018/2019, placas QCD-6530], bem como, Ana Cristina Jesus da Cruz [que comprou o referido Renault Kwid laranja com restrição de furto registrada no sistema DENATRAN], e Willian Gelson de Abreu Lopes [proprietário dos veículos automotores: 1) marca GM, modelo Prisma, cor prata, placas NPQ-7623; 2) marca Renault, modelo Sandero, cor vermelha, placas OAY-0583], consistente, semelhantemente, entre os casos, na entabulação de um contrato de aluguel com as vítimas Sinal Verde Turismo e Willian Gelson de Abreu Lopes, e a posterior inversão da posse, com o consequente repasse oneroso dos veículos para terceiras pessoas, incluindo a vítima Ana Cristina Jesus da Cruz, afastando assim os objetos dos crimes de seus respectivos proprietários, uma vez que não eram devolvidos.
Além desses fatos contemporâneos, foi possível identificar, ainda, dos registros criminais, incluindo aqueles apresentados pelo impetrante juntamente com a petição de reconsideração, a ação penal n. 14487-75.2014.8.11.0042, cód. 373416 [processo físico], iniciada por denúncia recebida em 26/6/2019, relativas a fatos ocorridos entre 2013 a 2014, referentes a possíveis crimes de estelionato contra treze vítimas diferentes [Alfredo Martins de Barros, Daniel Henrique Mocelin Mafaciolli, Danilo Ribeiro de Oliveira, Dilvana Vieira de Achaval, Eduardo Anicésio de Matos, Eunice Martins de Souza e Silva, Invana Icassatti Nantes Stival Oliveira, Jacqueline Augusta dos Santos, Jessica Cristina Michelon, João Paulo Figureiredo Couto, Sandra Wanessa Ribeiro Pereira, Thaysa Rafaela Quintino de Amorim e Thiago de Lima Silva], e em que pese a ação ainda se encontrar na fase inaugural da persecução penal, deduzem a possível constatação de reiteração criminosa, quando comparada com os atuais registros criminais opostos em desfavor da paciente.
Além disso, há comprovação de que no vizinho Estado de Goiás, a paciente efetivamente foi condenada por crimes patrimoniais, incluindo estelionato, nos feitos de ids. 0002717-79.1995.8.09.0051, 10a VCr Goiânia, 0002719-49.1995.8.09.0051, 10a VCr Goiânia, 0002766-23.1995.8.09.0051, 10a Vara Criminal de Goiânia, 0006856-74.1995.8.09.0051, 10a VCr Goiânia, 0011141-13.1995.8.09.0051, 2a VCr Goiânia, e 0147828-51.2011.8.09.0175, VEP Goiânia, id. 103348474, pp. 2-18, e o simples reconhecimento da "prescrição retroativa" pelo Juízo da Execução, após o trânsito em julgado final da condenação, não retira os efeitos penais dela decorrentes, que, entretanto, poderão ser objeto de ação de revisão criminal, instrumento processual adequado para tal desiderato.
Além disso, os inclusos Relatório de Inteligência Financeira n. 62262 e 62332 assentam, ainda, a lavratura de outros Boletins de Ocorrência, relativos a fatos ocorridos neste ano de 2021, portanto contemporâneos, e onde constam como vítimas de estelionato, Edivânia Aparecida R. Severino, John Kennedy Neres de Souza e Giovani M. Marchesin, consoante se vê no id. 103348465, p. 27, ou seja, aparentemente, não se trata de mera comunicação para fins de preservação de direito afetas à área cível.
Nessa esteira, ao receber a representação policial, a autoridade judiciária de origem decretou a prisão preventiva da paciente, amparando-se nas disposições do enunciado n. 6 desta Corte de Justiça, acerca da possibilidade de continuar na reiteração delitiva e o comprometimento da ordem e a paz públicas, em face de, vasto histórico de fatos criminosos por ela em tese praticado, a prisão preventiva acha-se amparado no fato, de que após, o fato foragiu do distrito da culpa, para não se defender das imputações perante a Justiça.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, em tese, as imputações delitivas irrogadas à beneficiária são graves e homogêneas à hipótese de prisão preventiva, nos termos do que preleciona o art. 313, I, do CPP, ressentindo, pois, a inicial, da devida demonstração cabal de possível constrangimento ilegal ou de qualquer outro aspecto de teratologia.
Nessa esteira, em razão da insuficiência de prova cabal e indene de dúvida, não é possível delimitar possível constrangimento ilegal irrogado à paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro o pedido de reconsideração aviado em prol de Rosenilda Matias da Rocha Branco.
Solicitem-se as informações nos autos conforme já determinado no id. 103712046, bem como, o parecer da Cúpula Ministerial, no prazo regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator